Tribunal: TJDFT
Processo: 0722466-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722466-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE ROBERTO ARRUDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No despacho constante do ID 47646775, intimei a autoridade coatora para prestar informações, o que foi devidamente realizado na manifestação constante do ID 47786567. Nesse ínterim, acessando os processos que, na origem, ensejaram a impetração do presente mandado de segurança, respectivamente a ação de improbidade número 0048408-11.2014.8.07.0018 e a medida cautelar número 0048404-71.2014.8.07.0018, essa Relatoria observou algumas questões processuais imprescindíveis para a análise do cabimento do presente mandado de segurança. No caso da ação de improbidade número 0048408-11.2014.8.07.0018, observa-se que a decisão apontada como ilegal (ID 154667968 na origem) foi exarada em 04/04/23 e disponibilizada em 11/04/23 (155048284 na origem), bem como foram opostos embargos de declaração em 18/04/23 (ID 155979974 na origem), rejeitados em 25/04/23 (ID 156479412 na origem), não existindo notícia nos autos quanto à impugnação do conteúdo da referida decisão, por meio do manuseio de instrumento recursal próprio. Destaca-se, ainda, que o presente mandado de segurança foi impetrado no dia 07/06/2023, tendo sido distribuído nesse mesmo dia, por prevenção, para essa Relatoria, segundo ID 47594057. Diante desse cenário, considerando que: (i) a natureza da decisão apontada como ilegal pelo Impetrante autoriza, em tese, o manuseio de recurso específico; (ii) a decisão apontadas não foram objeto, na origem, do instrumento recursal respectivo; (iii) o Art. 5o da Lei 12.016/2009 elenca hipóteses nas quais não se contempla a concessão do mandado de segurança; (iv) por resultado, o mandado de segurança não constitui sucedâneo recursal, chamo o feito à ordem, e determino a INTIMAÇÃO do Impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se em relação ao cabimento do presente mandado de segurança, nos termos do Art. 10 c/c 932, ambos do CPC, sob pena de indeferimento in limine. Após, volte o feito à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de junho de 2023 21:32:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador